Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega omissão e contradição do acórdão que reduziu o valor da indenização mínima por danos morais fixada na sentença em favor da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o acórdão deixou de observar a proporcionalidade do valor indenizatório fixado pela sentença, incorrendo em omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão ou contradição se o acórdão examinou o contexto fático em que ocorreu o crime e as condições financeiras do réu e concluiu que o valor indenizatório mínimo fixado pela sentença é elevado.
4. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a TURMA, julgado em 7.2.23, DJe 13.2.23.